Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA-SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR PENHORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença a qual deferiu o pedido de penhora do valor de R$ 450,00 dos rendimentos da executada. 1.1. No recurso, o agravante requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, substituir o valor fixo por penhora mensal de 30% dos rendimentos brutos da devedora, com reconhecimento da indisponibilidade dessa quantia para outros fins ou, subsidiariamente, majorar o valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores de natureza salarial para pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se o valor fixado em R$ 450,00 deve ser majorado ou substituído por percentual dos rendimentos da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se exima de suas obrigações. 3.1. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
4. Precedente Turmário: “2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 83 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícia Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloquei de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020).
5. Em análise preliminar, constata-se ser a fixação do desconto em valor fixo comprometedora da efetividade da execução, sobretudo diante da possibilidade de variações na remuneração da devedora ao longo do tempo. A adoção de critério percentual revela-se mais adequada, pois preserva a proporcionalidade entre a penhora e a capacidade financeira da executada, assegurando que eventual aumento de seus rendimentos resulte, de forma automática, na ampliação proporcional da quantia destinada à satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para majorar a penhora salarial da agravante, de R$ 450,00 para 8% (oito por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais, deduzidos os descontos compulsórios.
Tese de julgamento: "1. É possível a penhora de percentual de verbas salariais para pagamento de honorários advocatícios, desde que preservada a dignidade do devedor. 2. A fixação de valor fixo pode ser substituída por percentual dos rendimentos líquidos, quando mais eficaz e proporcional à capacidade financeira do devedor."

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018; Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023. TJDFT, 2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020.